Tribunal: TJDFT
Processo: 0741096-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0741096-79.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: DILCELIA RODRIGUES DA SILVA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MRV Engenharia e Participações S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília (ID 169843688 do processo n. 0739612-60.2022.8.07.0001) que, nos autos de liquidação de sentença por arbitramento promovida por Dicélia Rodrigues da Silva (agravada) contra a ora agravante, homologou a quantia aferida no laudo pericial de ID 140190677, arbitrando o valor do locativo no período entre março de 2011 e janeiro de 2012 em R$1.300,00 (mil e trezentos reais). Opostos embargos de declaração pela parte ré (ID 170438746), estes foram rejeitados (decisão ao ID origem 170891520). Em suas razões recursais (ID 51758438), a agravante narra tratar-se de liquidação de sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 2012.01.1.199437-9, em que se reconheceu seu dever de indenizar os lucros cessantes decorrentes do atraso na entrega do imóvel adquirido pela agravada. Sustenta que, “na ACP que originou a presente liquidação, restou consignado que os valores devidos a título de lucros cessantes deveriam corresponder ao valor médio mensal de aluguel de imóvel de mesmo padrão, a ser definido individualmente, a partir de cada contrato das unidades habitacionais do empreendimento erigido pela manifestante”. Alega que o juízo de origem fixou o período de atraso de modo equivocado, porquanto não considerou o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias para entrega do imóvel no termo inicial da mora. Aduz que o imóvel adquirido pela autora contava com entrega inicialmente prevista para dezembro de 2010, de modo que, iniciada a contagem do prazo de 180 (cento e oitenta) dias de tolerância a partir do mês de janeiro de 2011, a mora de fato para entrega do imóvel iniciou-se em junho de 2011, e não, em março de 2011, conforme decidido pelo magistrado a quo. Acrescenta que “o precedente firmado pelo Tema 996 consigna a necessidade de cômputo do prazo de tolerância de 180 dias, ao passo que tão somente permite o reconhecimento de lucros cessantes em período posterior ao de tolerância”. Pontua, ainda, que “a decisão objurgada ofende a coisa julgada material que ampara a sentença coletiva, eis que despreza os seus termos ao fixar termo inicial de mora ao arrepio da relação contratual havida entre as partes”. Sublinha, ao final, a necessidade de se atribuir efeito suspensivo ao recurso. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo, para suspender o prosseguimento do feito da origem. No mérito, pugna que a r. decisão recorrida seja reformada, a fim de considerar como termo inicial da mora o mês de junho de 2011, e não, março de 2011, conferindo cumprimento integral à sentença coletiva alvo de liquidação. Preparo recolhido (ID 51758440). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Em decisão ao ID origem 169843688, o d. Juízo a quo deu por liquidada a obrigação da ré de pagar os lucros cessantes fixados na sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 2012.01.1.199437-9, em razão de atraso na entrega da obra, nos seguintes termos, in verbis: Trata-se de ação em fase de liquidação da sentença proferida na ACP no 2012.01.1.199437-9, apresentado por DILCÉLIA RODRIGUES DA SILVA em desfavor de MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES SA, partes qualificadas nos autos. As partes anuíram com o aproveitamento da prova técnica já produzida nos autos de no 0742758-80.2020.8.07.0001, em trâmite perante a ilustre 9a Vara Cível de Brasília, conforme manifestações de ID's 165722786 e 166094862. Observa-se do laudo de ID no 140190677 que o diligente perito estimou, fundamentadamente, o valor médio de locação do imóvel em R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais). Veja-se que o reajuste do valor deve observar a anualidade, como é a práxis do mercado imobiliário, de modo que não se faz necessário aferir o valor residual do locativo em 1/2012. Em observância à concordância de ambas as partes, com base no disposto no art. 510 c/c art. 479, ambos do CPC, HOMOLOGO o valor aferido no laudo pericial de ID no 140190677 e ARBITRO o valor do locativo no período entre março de 2011 e janeiro de 2012 em R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais). Por conseguinte, EXTINGO a fase de liquidação de sentença por arbitramento. Deixo de fixar honorários pois a discussão nos autos limitou-se aos aspectos procedimentais da diligência, elementos documentais considerados e questões de ordem pública, sequer formalmente contestado o direito autônomo do autor de liquidação do título[1]. Caso a parte credora tenha interesse no início da fase de cumprimento de sentença, deverá recolher as custas processuais, bem como instruir o seu pedido conforme o disposto no art. 524 do CPC, observando-se o valor arbitrado de R$ 1.300,00 mensais pro rata die, com correção monetária e juros de mora na forma determinada na sentença, sob pena de indeferimento. Advirta-se à parte devedora que, nos termos do art. 523 do CPC, caso realize o pagamento do débito no prazo para cumprimento voluntário, ficará dispensada do pagamento da multa e dos honorários previstos no §1o do referido artigo. Ainda, caso efetue o pagamento antes do requerimento da parte credora para início da fase de cumprimento de sentença, não terá que ressarci-la pelas custas referentes a esta fase. Aguarde-se manifestação das partes, pelo prazo de 15 (quinze) dias. Após, sem novos requerimentos, proceda-se nos termos do artigo 100 do Provimento Geral da Corregedoria desta Corte. Intimem-se. De início, observa-se que, em que pese a relevante argumentação formulada pela agravante, não se revela possível examinar a probabilidade de provimento do recurso nesse momento processual, porquanto a matéria nele versada é demasiadamente complexa, exigindo análise detalhada dos elementos coligidos aos autos, o que não se coaduna com o juízo sumário inerente ao agravo de instrumento. No que diz respeito ao requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, também não se vislumbra sua caracterização na espécie. Isso porque, conforme relatado, a decisão agravada limitou-se a encerrar a fase de liquidação, arbitrando o montante dos lucros cessantes devidos pela ré, a partir da fixação do período de mora e do valor médio mensal de aluguel pelo tempo de atraso na entrega do imóvel. Ao contrário do que alega a agravante, a r. decisão não determinou o imediato pagamento da quantia devida, mas, apenas, liquidou o valor da condenação, ressalvando a necessidade de a parte autora/agravada dar início ao respectivo cumprimento de sentença na forma do art. 523 do CPC, para obter a satisfação integral do seu crédito. Assim, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para o deferimento do efeito suspensivo, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente desse e. Tribunal: Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Requisitos. CUMULATIVOS. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO GRAVE. Ausência. HERANÇA. EXCLUSÃO DE COLATERAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O pedido de tutela de urgência está atrelado a presença cumulativa de dois requisitos essenciais, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. 2. O perigo da demora não possui a necessária envergadura para sustentar, por si só, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nem poderia ser, porque deve estar aliado à plausibilidade do direito. (...). (Acórdão 1398972, 07093220220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, tais fatos não indicam a presença, nesse momento inicial, dos requisitos autorizadores para o deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Anote-se, por fim, que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta d. 7a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo formulado. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Publique-se. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 26 de setembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora